Tribunal: TJES
Processo: 5004277-09.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004277-09.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FREDE ANDERSON FERREIRA DE LACERDA

APELADO: HUDSON GERALDO LOPES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INVERSÃO NA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E RESULTADO CONSTANTE DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Hudson Geraldo Lopes em razão do acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível que, ao julgar apelação interposta por Frede Anderson Ferreira de Lacerda, apresentou erro material consistente na inversão da qualificação das partes no cabeçalho, no relatório, no voto de relatoria e no acórdão, bem como contradição entre a fundamentação do voto condutor, que negou provimento ao recurso, e o resultado do julgamento registrado na certidão respectiva, que constou como provimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém erros materiais passíveis de correção por meio de embargos de declaração, notadamente quanto à qualificação das partes e ao resultado do julgamento proclamado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a apelação foi interposta por Frede Anderson Ferreira de Lacerda, figurando Hudson Geraldo Lopes como apelado, havendo erro material ao se inverter a qualificação das partes.

O voto condutor é expresso ao negar provimento ao apelo, revelando contradição com o resultado do julgamento lançado na certidão lavrada pela secretaria.

A correção de erro material pode ser realizada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, para que o pronunciamento judicial reflita fielmente a realidade dos autos e vontade do órgão julgador, conforme art. 494, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material consistente na inversão da qualificação das partes e na divergência entre a fundamentação do voto e o resultado do julgamento proclamado.

O pronunciamento judicial deve refletir com exatidão a vontade do colegiado, sendo admissível a correção de erro material a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5004277-09.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: HUDSON GERALDO LOPES

EMBARGADO: FREDE ANDERSON FERREIRA DE LACERDA

RELATOR: DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 12893283) opostos por
HUDSON GERALDO LOPES
em razão do acórdão (id. 13242447) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo manejado por
FREDE ANDERSON FERREIRA DE LACERDA
.

Em suas razões (id. 14486234), o embargante sustenta, em síntese, a existência de erros materiais no julgado, porquanto houve inversão na qualificação das partes no cabeçalho do acórdão, figurando ele erroneamente como apelante, quando na verdade é o apelado.

Aduz, ainda, que o dispositivo da decisão e a certidão de julgamento registraram equivocadamente que foi dado provimento ao recurso, em contradição direta com a fundamentação e a conclusão do voto condutor, que expressamente negou provimento ao apelo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, verifico assistir razão ao embargante.

Compulsando os autos, constata-se que
o apelo de id. 10527743 foi interposto por Frede Anderson Ferreira de Lacerda,

figurando Hudson Geraldo Lopes como apelado
.

Todavia, por erro material na geração do relatório, do voto de relatoria e do acórdão (id. 13242447), houve a inversão dos polos na qualificação das partes, o que deve ser prontamente retificado.

De igual modo, vislumbra-se erro material no resultado do julgamento constante da certidão de julgamento (id. 13241856).

E isso porque o voto condutor, em sua fundamentação e dispositivo final, foi claro ao consignar: "De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO ao apelo
".

Contudo, o registro do resultado constou equivocadamente como "conhecer e dar provimento ao recurso".

A correção de erro material pode ser realizada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, devendo o pronunciamento judicial refletir com exatidão a realidade dos autos e a vontade do colegiado.

Dessa forma, os vícios apontados devem ser sanados para fazer constar a correta qualificação das partes e o real resultado do julgamento.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar os erros apontados, a fim de retificar o relatório, o voto de relatoria, o acórdão (id. 13242447) e a certidão de julgamento (id. 13241856), a fim de que:

1.
Constem corretamente como Apelante: Frede Anderson Ferreira de Lacerda e Apelado: Hudson Geraldo Lopes;

2.
Conste da certidão de julgamento: "À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator."

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)